Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Depósito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILTON KAFER - CPF: 491.993.589-72 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. ART. 1.010, II E III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos decorrentes da falha na prestação de serviços bancários, consistente no desaparecimento de valores depositados em conta poupança aberta pela autora em 1988. A sentença condenou o banco réu ao pagamento de indenização, fundamentada na ausência de prova por parte do réu quanto ao destino do montante depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação merece ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) apurar se houve inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de apelação não observa o requisito da impugnação específica previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, ao deixar de atacar os fundamentos da sentença recorrida. As razões recursais tratam de matéria completamente distinta do pedido inicial e da decisão proferida, abordando questões relativas à existência de descontos em conta e contratação de serviços bancários, desconexas com o desaparecimento dos valores depositados na conta poupança.

4.

A ausência de impugnação direta aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, que exige a demonstração clara e precisa dos equívocos apontados na decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso (STJ, AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

5.

O recurso também inova indevidamente ao introduzir argumentos que não foram objeto de discussão na fase de conhecimento, o que é vedado em sede recursal (STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016).

6.

Em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

8.

O princípio da dialeticidade exige a impugnação direta e específica dos fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

9.

É vedada a inovação recursal em sede de apelação, com a introdução de argumentos não debatidos na fase de conhecimento.

10.

A ausência de impugnação específica e a inovação recursal configuram inobservância aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “
Ação de Restituição de Valores Decorrente de Desaparecimento de Caderneta de Poupança”
proposta por
HILTON KAFER

em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 223591774) nos termos:

“III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo procedente os pedidos formulados na inicial.

Condeno o réu em restituir a favor do demandante a quantia de CZ$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil cruzados), que deverá ser atualizada com os rendimentos da poupança desde a data em que foi efetuado o depósito – 02.09.1988 (Num. 80291659 - Pág. 1), até a que tomou conhecimento da inexistência do valor depositado (que deverá ser efetivamente comprovada na fase de liquidação de sentença). Após essa data, incidirá correção monetária pelo INPC e, juros de mora em 1% ao mês desde a citação. Os valores devem ser convertidos para a moeda atual. A apuração do débito deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Condeno, ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da parte autora, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Sem custas finais.”

Em suas razões (ID 223591776)
, o apelante
sustenta a inexistência de qualquer conduta indevida pelo Recorrente, como também a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

Afirma que a parte Apelada estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento.

Aduz acerca da ausência de documentação comprobatória da falha do contestante, que não pode ser penalizado, uma vez que não deu causa a nenhum dano.

Alega que a instituição financeira demonstrou cabalmente a relação jurídica entre as partes e a legalidade da cobrança/pagamento.

Refuta a condenação por danos morais, que inexistente a comprovação dos danos nos autos, contudo se mantido defende sua redução.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 223591781), suscita preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita a parte apelada preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e inovação recursal.

Na origem, fundou-se a ação nos fatos de que em 1988, a autora abriu uma conta poupança no Banco do Brasil, identificada pelo número 110.040.037-8, com o depósito inicial de CZ$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil cruzados), conforme comprovante apresentado.

A conta foi aberta com o propósito de guardar o valor até o momento de sua aposentadoria, para usufruir dos rendimentos acumulados.

Em 2022, com 64 anos, ao procurar a agência bancária para sacar o montante, foi informada de que não havia registros da conta ou do valor depositado.

Diante disso, buscou o PROCON Municipal para tentar resolver o problema administrativamente, sem sucesso, recebendo novamente a informação de que não existia depósito vinculado ao seu CPF. Sem alternativas, ingressou com a presente ação judicial.

A sentença recorrida (ID 223591774) julgou procedente os pedidos da inicial, ao fundamento de falha na prestação do serviço pelo banco réu, pois não trouxe qualquer indício de provas que indicasse o destino do valor e que o titular da conta tenha contribuído para o saque/transferência, o que enseja o reconhecimento da responsabilidade e a condenação na obrigação de indenizar o autor pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

Nesse contexto, em que pesem as razões recursais, se vislumbra que os fundamentos do apelo não guardam qualquer relação com o teor da sentença, tampouco com o referido pedido.

Nesse termos, com razão o apelado.

Isto porque o Apelante fundamenta o recurso com base na matéria de mérito de uma possível ação declaratória de inexistência de contratação e desconto em conta, sob tese de inexistência qualquer conduta indevida e que a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações.

E ainda complementa suas razões que “tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado.”

Frisa-se que os argumentos da sentença e da própria ação não foram combatidos no Recurso de Apelação, já que esta foi fundada na restituição de valores decorrente de desaparecimento de caderneta de poupança.

Assim, tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, pois não possui dialeticidade.

O artigo 1.010, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Portanto, um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Dessa forma, ao analisar o recurso, pode-se concluir que o apelo não atendeu ao requisito mencionado. Ao contrário disso, visa a manutenção do serviço bancário prestado que, quando houve a contratação pela autora que, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não pode neste momento requerer a sua alteração.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016) – destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo no 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016) – destaquei.

Portanto, a falta de impugnação específica
revela o descumprimento da exigência dos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não merece conhecimento o presente recurso.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso por ser manifestamente inadmissível.
MAJORO
a verba honorária para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025